Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
.
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1023270-58.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: GISLAINE FIGUEIRA DESTO;
IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Gislaine Figueira Desto contra ato do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, “é Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, desde 04 de junho de 2007, já promovida para entrância especial, em julho de 2020 e requereu administrativamente, em processo de n.o 8277/2020 datado de 26/08/2020, a sua remoção definitiva por motivo de saúde, para um dos órgãos de atuação vagos na comarca de Cuiabá, onde já se encontra atuando ‘em caráter precário’ para tratamento de saúde desde 2012”.
Assevera que “se inscreveu em duas vagas (2a defensoria do Núcleo Cível de Cuiabá e 5a defensoria do Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais) disponíveis no 14o concurso de remoção, instaurado pelo Edital n.o 42/2020 DPG, requerendo em seguida sua remoção para uma dessas vagas por motivo de saúde”. Todavia, “na 19a reunião Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, seu requerimento de remoção, por motivo de saúde, foi julgado e indeferido”.
Afiança que, “é inadmissível que, havendo vaga, como é o caso e, estando a Requerente inscrita e pleiteando a sua remoção por motivo de saúde, direito resguardado pela Carta Magna, seu requerimento tenha sido indeferido por falta de preenchimento de outro requisito qualquer que não tenha relação com o tratamento de saúde que necessita dar continuidade”.
Indeferida a liminar (Id. 66195486).
Informações do Primeiro Subdefensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 67883956).
Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 68047496).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 68731493).
É o relatório.
A impetrante se inscreveu no concurso de remoção regido pelo Edital no 42, de 7 de agosto de 2020, para preenchimento de cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso por remoção voluntária, a concorrer a vaga dos núcleos da Segunda e da Quinta Defensoria de Cuiabá (Id. 66035472, fls. 53/54).
Também, ingressou com pedido de remoção, em razão de saúde, para “uma das duas vagas em que já se encontra inscrita, no concurso de remoção n.o 14, Edital 042/2020, em andamento” (Id. 66035472, fls. 167).
Em decorrência, o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso suspendeu o concurso de remoção até decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública acerca do pedido administrativo da impetrante (Id. 42561932, fls. 3).
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por maioria, indeferiu o pedido de remoção por motivo de saúde, nos seguintes termos:
[...] Em votação. A Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna, apresenta voto divergente, no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção. Votaram com o Conselheiro Relator, Dr. Silvio Jeferson de Santana, deferindo o pedido da requerente, os conselheiros Dr. Rogério Borges Freitas, Dr. Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo e Dra. Fernanda Maria Cícero de Sá França. Votos divergentes, contrários ao expresso pelo Conselheiro Relator, Dr. Silvio Jéferson de Santana, proferidos pelos conselheiros(as): Dra. Gisele Chimatti Berna, Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, Dr. Fernando Antunes Soubhia e Dr. Érico Ricardo da Silveira. Em razão de empate nos votos sendo: 4 (quatro) votos favoráveis, 4 (quatro) votos contrários, o Presidente do Conselho Superior, Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, solicita intervalo de aproximadamente 10 (dez) minutos para sua apreciação e manifestação do voto de desempate. Após o breve intervalo, o Presidente do Conselho Superior, Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiróz, manifesta seu voto oral, realizando as ponderações que seguem: ‘O presente julgado é de extrema complexidade, em especial, pelo fato de eu ter acompanhado de forma muito próxima o caso da requerente, em razão de ter exercido anteriormente a Presidência do Sindicato dos Defensores Públicos de Mato Grosso. Esse fato, me diferencia de vários conselheiros presentes na apreciação do pedido. Neste sentido, muitas das questões levantadas durante a fase das discussões do presente, como por exemplo, possíveis opções e escolhas da requerente, são frutos do desconhecimento dos detalhes da situação, conforme é de meu conhecimento, acredito que certamente, tais pontos não deveriam era questionados, mas isso é dado ao fato de que nem todos acompanharam a situação. Antes de entrar no aspecto técnico jurídico, que será o posicionamento norteador de meu voto, desejo fazer importantes considerações sobre a recomendação médica existente que a impede e/ou a afasta da atuação na área criminal. A requerente já se candidatou para atuações na esfera criminal e atualmente desempenha trabalhos na área criminal, mas acredito que ela assim o fez por não possuir outras alternativas, contrariando até mesmo as orientações médicas, sendo fato não controverso a sua impossibilidade de atuação na área criminal. Por se tratar de procedimento sigiloso, permite-se esta narrativa, mas profunda e cito que perícias e laudos médicos comprovam os danos mentais severos a Requerente, sendo necessário inclusive, internação psiquiátrica. Vislumbra-se, que ocorreu por parte da requerente, até mesmo buscas por possível intervenção cirúrgica cerebral experimental, com intenção de minimizar a sua patologia e trazer alívio para os desgastantes sintomas. Aos que são cientes do caso, não resta dúvida da sua gravidade e não existe qualquer outro caso precedente na Defensoria Pública de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, conforme orientações médicas, a continuidade da atividade laboral soma no equilíbrio da Defensora, fomentando sua saúde mental. Nesta esteira necessita a Requerente manter uma rotina de trabalho. Reconhece que a requerente já fora prejudicada por juízos de valores não condizentes com sua situação. Desde o acidente, fruto de necessidade de deslocamento noturno para os trabalhos cumulados, severos problemas físicos e mentais foram agravados. Conforme ciência, não ocorreu por parte da requerente, até onde se tem conhecimento, possível formalização processual em desfavor da instituição por possível acidente de trabalho, bem como não recebeu qualquer manifestação no sentido de pedido de desculpas pelos danos causados. A realização dos necessários tratamentos em qualquer outro local é também, fato questionável, pois a continuidade com a mesma equipe médica que a acompanha desde aquela época, e os métodos e medicamentos, tudo isso em conjunto, é fator crucial para o melhor resultado. Esse é um fator diferenciado que faz questão de registrar. A despeito de todas as análises subjetivas apresentadas pelos conselheiros, bem como, por este Presidente do Conselho Superior, externando cada qual suas opiniões, adentro na análise jurídica, da questão e que deve ser tratada no procedimento como o norteador legal aplicável ao caso. A fundamentação do pedido é a de que a remoção por questão de saúde não está contemplada na Lei Complementar no. 146/2003 de 29/12/2003 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, havendo previsão expressa na Lei Complementar no. 04 de 15/11/90 - Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, sendo esta, aplicada subsidiariamente. De fato, existe lacuna na LC no. 146/2003 sobre o tema e havendo, a LC no. 04/1990 deve ser aplicada? Esse é o ponto principal. Ouvindo o voto do relator e demais votos, inicialmente entendo ser viável a cabível a aplicação da LC no. 04/1990, mas, porém, a questão do conceito de remoção, em ambas as leis, é necessariamente, levantado. A remoção tratada em ambas as leis é a mesma, e estas normas são compatíveis? Após devida análise, associada aos votos dos conselheiros, fica caracterizado que, a remoção tratada na LC no. 146/2003 não é a mesma tratada na LC no. 04/1990, são institutos diferentes. A remoção dos servidores públicos em geral, não possui a mesma proteção constitucional que a remoção dos defensores públicos que contempla a proteção da inamovibilidade. Apenas Defensores Públicos, Promotores e Magistrados possuem a inamovibilidade. A flexibilização da inamovibilidade só é possível pela remoção que não é a tratada na LC no. 04/1990. Isso faz entender que independentemente de se chegar à conclusão de haver lacuna que deva ser preenchida ou não, a remoção contemplada na LC no. 04/1990 não preenche a possível lacuna apresentada na LC no. 146/2003. Ela poderia justificar uma designação, mas não remoção. Sabendo de toda boa fé da requerente, coloco mais uma vez que, minha atuação como Defensor Público-Geral sempre foi e sempre será, em busca da legalidade e da impessoalidade. Considerando a mais correta decisão para evitar ao máximo barrar o processo de remoção por possível decisão judicial e tentando equalizar o necessário, colocando como norte a decisão que teria menor possibilidade de manifestação do judiciário, e tendo ainda, em mente, que a posição final será dada pelo judiciário, voto seguindo o entendimento divergente realizado pela Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna, no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção. É como voto.’ Assim, após cômputo dos votos aferidos nesta sessão, o Conselho Superior em decisão: ‘Por maioria de votos (5x4), o Conselho Superior, apreciando questão de ordem, decidiu pela manutenção do sigilo decretado perante os autos, e, no mérito, também por maioria (5x4), indeferiu o requerimento do membro institucional, nos termos do voto de divergência apresentado pela Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna e voto de desempate proferido pelo Presidente, Dr. Clodoaldo Queiroz’. [...]. (Id. 66035472, fls. 84/87). [com itálico e negrito no original e acrescentado]
Daí decorrente, constata-se que o voto condutor é o proferido pela Conselheira Gisele Chimatti Berna “no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção”. Logo, o indeferimento decorreria da impossibilidade de remoção de Defensor Público do Estado de Mato Grosso por motivo de saúde e não em razão da possibilidade de tratamento médico em sua lotação de origem.
Ademais, a alegação de que, “a impetrante é portadora de uma doença mental sem cura e que, portanto, demandará a continuidade dos tratamentos a que já se submete, por toda sua vida para manter sob controle os sintomas” (Id. 68047496, fls. 2), apesar de não se tratar de fundamento do indeferimento, estaria a demandar dilação probatória, ante a necessidade de se verificar a questão acerca da existência de tratamento médico adequado à impetrante na lotação de origem ou em outro órgão de atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nas Comarcas de Entrância Especial.
Por outro lado, na Portaria no 1.005, de 14 de outubro de 2020, editada pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consta que a impetrante está na ordem de preferência no 2 para a vaga do núcleo da Segunda Defensoria de Cuiabá em igual situação de dois candidatos e outros seis na ordem de preferência no 1. Quanto à vaga do núcleo da Quinta Defensoria de Cuiabá, aquela está na ordem de preferência no 1 com outros dois candidatos (Id. 66035472, fls. 93).
Assim, não constato, nesta quadra, violação a direito líquido e certo da impetrante de ser removida a uma das vagas previstas no concurso de remoção regido pelo Edital no 42, de 7 de agosto de 2020, com o grau de certeza que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 68047496).
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator